Tribunal: TJES
Processo: 5002038-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002038-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LITRAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME
AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FICAIS DO ESPÍRITO SANTO - CERF/ES e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50
02038-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LITRÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. ME

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS E SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por

Litrão Distribuidora de Bebidas Ltda. ME contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Presidente do Conselho Estadual de Recursos Fiscais e
ao

Su
bsecretário de Estado da Receita do Espírito Santo, indeferiu a medida liminar
pleiteada,
consistente na suspensão dos efeitos da decisão
administrativa
que
não admitiu o recurso
interposto
nos autos do processo nº
81291302/SEFAZ-ES e determinou a inscrição do crédito tributário
lançado
contra
a agravante em
dívida ativa.

S
ustenta que: (1)
apresentou impugnação ao
crédito tributário lançado pelo fisco estadual

no

auto de infração nº 5.040.059
-
9,
dando ensejo à instauração do processo administrativo fiscal nº 81291302;
(2)
a impugnação foi rejeitada pela 3ª Turma de Julgamento de 1ª Instância da Subsecretaria de Estado da Receita do Espírito Santo; (3)
contra a
aludida
decisão interpôs recurso administrativo para o Conselho Estadual de Recursos Fiscais, o qual não foi admitido
sob o fundamento de que se tratava de reiteração das alegações deduzidas na impugnação;
(
4
)
as razões
do
recurso administrativo
infirmam
a decisão
da
Turma de Julgamento de 1ª Instância
, não havendo
óbice
para o

seu
conhecimento
; (
5
) não houve
ofensa

ao
princípio da dialeticidade
neste caso
; (
6
) a decisão do conselho Estadual de Recursos Fiscais
é nula,
pois proferida sem a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa;
(
7
)
o processo administrativo não está sujeito a formalismo rígido, devendo ser priorizado
o
controle de legalidade dos atos praticados pela Administração;
e
(
8
) a manutenção da decisão agravada lhe causará grave prejuízo, pois o crédito tributário impugnado será inscrito em dívida ativa sem que o recurso administrativo seja apreciado.

R
equer
o provimento do recurso.

Decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc
umento
nº
694507
).

O Estado do Espírito Santo apresentou
contrarrazões
alegando
que o recurso administrativo interposto pela agravante não observou o princípio da dialeticidade ao reproduzir
os
argumentos deduzidos na peça defesa.

P
ugna pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50
02038-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LITRÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.ME

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS E SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Para o conhecimento de recurso, seja no processo judicial ou administrativo, é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir. Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos
essenciais
e, portanto,
obrigatórios.
A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”
1

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”
2

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a
arguição
de razões que não mantenham relação com
o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso
.

A
s
provas reunidas demonstram que
o Conselho Estadual de Recursos Fiscais não admitiu o recurso interposto pela agravante nos autos do processo
administrativo
nº 81291302 com fundamento na inobservância do princípio da dialeticidade,
ressaltando que ela
reiterou nas razões recursais as

alegações deduzidas na peça de defesa.

T
odavia,
a jurisprudência
prevalecente no
Colendo STJ

e replicada neste Egrégio TJES

proclama
o entendimento de

que

a repetiçã
o,
em sede recursal,
dos fundamentos deduzido
s
na inicial ou na contestação não
é motivo
suficiente para a negativa de
conhecimento do recurso,
notadamente quando as razões expendidas
permitir
em
a compreensão da controversa e a intenção de reforma da decisão
recorrida
,
pois
a reiteração
das alegações
, por si só,
não

caracteriza

ofensa

ao
princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL.

[...]

6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

[...]

10. Recurso especial parcialmente provido”.

(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

“
EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO CICLISTA ÓBITO CULPA DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNUS DA PROVA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030100133575, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C RESSARCIMENTOE POR DANOS MORAIS - TELEXFRRE - SISTEMA VOIP – PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO – NÃO CONHECIDA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR⁄PROCESSUAL, DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADAS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR – REEMBOLSO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS - NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE DANOS MATERIAIS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDOS - MONTANTE A SER RESSARCIDO – ATUALIZAÇÃO.

[...]

2. A repetição na apelação dos argumentos deduzidos na contestação não implica, por si só, negativa de conhecimento do recurso, notadamente quando as razões expendidas forem suficientes para infirmar a sentença.

[...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 024130264138, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

Referido
entendimento,
com maior razão, deve ser
aplicável
no âmbito do processo administrativo, onde
o formalismo
exacerbado
deve ceder diante do princípio da autotutela, que impõe à Administração o poder/dever de promover o controle de legalidade de seus próprios atos.

I
nfere-se dos autos que o auto de infração nº 5.040.059-9 foi lavrado
sob o fundamento de que a agravante “deixou de emitir documento fiscal na forma prevista na legislação”.

Diante disso foi exigido o pagamento
do ICMS supostamente não recolhido, no
valor de R$ 10.889,33 (dez mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos),
bem como da
multa por descumprimento da obrigação tributária,
fixada

em
R$ 19.571,70 (dezenove mil quinhentos e setenta e um reais e setenta centavos).

A
o impugnar o
a
uto de infração a agravante sustentou que: (1) não deixou de emitir documento fiscal; (2)
o fato
que lhe foi imputad
o
, ainda que
c
omprovad
o
, daria ensejo apenas à aplicação d
a
multa,
pois não há prova de que omitiu receitas sujeitas à incidência do ICMS; (3) o fisco presumiu a omissão de receita sem motivação legal e com base na afirmação genérica de falta de emissão de documento fiscal; (4) houve ofensa ao princípio da legalidade, pois não foi demonstrada a subsunção do fato à norma supostamente violada;
e

(5) a multa aplicada é desproporcional ao fato.

A
decisão que rejeitou a impugnação concluiu que “a peça acusatória foi elaborada de maneira clara e nítida, utilizando de maneira adequada o que está estipulado no ordenamento jurídico, não tendo propósito a alegação de nulidade do lançamento apresentada pela impugnante em razão da ausência de motivação, falta de subsunção do fato à norma e exigência do imposto”.

Ressaltou, ainda, que “os argumentos de defesa não enfrentaram propriamente o mérito, considerando-se, portanto, como não impugnado”, bem como que “ficou comprovada a falta de emissão de documento fiscal relativ
o
a omissão de receita presumida pela inexistência de escrituração de notas fiscais de entrada”.

No recurso administrativo a agravante
reiterou os argumentos deduzidos na impugnação, ressaltando que o fisco não indicou os fundamentos de fato e de direito que ensejaram a presunção de
que houve
omissão de receita
para
justifi
car

a
cobrança d
o ICMS no
valor de R$ 10.889,33 (dez mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos)
,
bem como qu
e a multa aplicada é exorbitante.
Requereu a reforma da decisão com
o reconhecimento da
insubsistência do auto de infração.

D
estarte, as razões recursais
i
nfirmam os fundamentos
decisão proferida pela 3ª Turma de Julgamento de 1ª Instância e manifesta expressamente a intenção
da agravante de
reform
á-la
, não havendo que se cogitar a inobservância do princípio da dialeticidade.

Não obstante, verifica-se que
a
decisão que rejeitou a impugnação,
além de ter afirmado genericamente que a agravante não enfrentou o mérito do auto de infração, o que, em princípio, não corresponde
à
verdade, nã
o analisou todos os argumentos deduzidos na defesa,
deixando de apreciar a alegação de que a
multa arbitrada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
circunstância que reforça a necessidade d
o conhecimento e
julgamento do recurso interposto a fim de evitar uma futura ação declaratória de nulidade do processo administrativo por
cerceamento do direito de defesa
.

A
verbe-se que
a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa não consiste apenas em dar a parte a oportunidade de se defender, mas também, e sobretudo, na efetiva apreciação dos fatos e fundamentos deduzidos na defesa apresentada.

Noutra parte, é inequívoco o prejuízo que a agravante
suportará
em razão da manutenção do ato impugnado, pois a decisão que inadmitiu o recurso administrativo também determinou a imediata inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

A
nte o exposto,
dou provimento ao recurso
para

suspender os efeitos
da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais que não admitiu o recurso interposto pela agravant
e nos autos do processo nº
81291302
e determinou a inscrição do crédito tributário indicado no auto de infração nº 5.040.059-9 em dívida ativa,
até o julgamento da ação que tramita em 1ª Instância
.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376.

2
NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50
02038-03.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LITRÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.ME

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS E SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO PLEITEANDO A DECRETAÇÃO DA NULIDADE
DE DECISÃO
PROFERIDA
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL –
NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO INTERPOSTO
PELA CONTRIBUINTE

POR
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE -
REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES
DEDUZIDAS NA DEFESA
– POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E
DA INTENÇÃO
DE
REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA –
PERIGO DA DEMORA COMPROVADO
- RECURSO PROVIDO
.

1.
O
conhecimento de recurso,
seja no processo judicial ou administrativo,

pressupõ
e
a presença

dos
requisitos de admissibilidade,
d
entre os quais se insere a regularidade formal.

2. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.
Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a
arguição
de razões que não mantenham relação com
o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso
.

3
.
A
jurisprudência prevalecente no Colendo STJ e replicada neste Egrégio TJES proclama o entendimento de que a repetição, na petição de recurso, dos fundamentos deduzidos na inicial ou na contestação não é motivo suficiente para a negativa de conhecimento do recurso, notadamente quando as razões expendidas permitirem a compreensão da controvérsia e a intenção de reforma da decisão recorrida, pois a reiteração das alegações, por si só, não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Com maior razão tal entendimento deve ser aplicado no âmbito do processo administrativo, onde o formalismo exacerbado deve ceder diante do princípio da autotutela, que impõe à Administração o poder/dever de promover o controle de legalidade de seus próprios atos.

5
.
Comprovado que as razões deduzidas pela agravante no recurso que interpôs nos autos do processo administrativo fiscal nº
81291302
infirmam os fundamentos decisão
que rejeitou a defesa
por ela
apresentada
e manifesta expressamente a intenção de reformá-la, não
há
que se cogitar a inadmissibilidade do recurso a inobservância do princípio da dialeticidade.

6. É inequívoco o prejuízo que a agravante
suportará
em razão da manutenção do ato impugnado, pois a decisão que inadmitiu o recurso administrativo também determinou a imediata inscrição do crédito tributário em dívida ativa,
circunstância que comprova
o perigo da demora necessário para o deferimento da tutela de urgência.

7. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo

E
minente
Relator.

Vitória, ES,
___
de
___
de 20
20
.

P
RESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.